Tribunal: TJDFT
Processo: 0738329-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA DE AÇÃO COLETIVA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. TEMA 1.169 DO STJ. AFETAÇÃO. SUSPENSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento em que se requer a reforma da decisão agravada que determinou a suspensão da tramitação processual até o julgamento do Tema 1.169 do STJ, a fim de que o processo siga seu regular trâmite.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se é aplicável ao caso em análise o entendimento explicitado na decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Resp. n. 1978629-RJ, afetado para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1169).
III. Razões de decidir.
3. De acordo com o disposto no art. 1.037, inc. II, do CPC, no julgamento de recurso especial repetitivo, o Ministro Relator, constatando a presença dos pressupostos autorizadores, proferirá decisão de afetação e determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional.
4. A decisão recorrida em exame apresenta matéria idêntica à afetada ao Tema 1.169 do STJ, visto que a definição sobre a admissibilidade do cumprimento de sentença em razão da possibilidade, em tese, de definição do valor da dívida a partir de simples cálculos aritméticos, constitui o cerne da questão em debate no STJ, não havendo falar em distinguishing entre a questão afetada e o caso suspenso na origem.
5. Tratando-se de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, onde é discutida a necessidade de prévia liquidação de sentença, faz-se necessário aguardar-se a definição jurídica do tema pela Corte Superior.
6. Aos tribunais cabe uniformizar a sua jurisprudência, além de mantê-la estável, íntegra e coerente, a fim de garantir segurança jurídica aos jurisdicionados e favorecer a celeridade na solução dos litígios, evitando decisões contraditórias e incidentes processuais desnecessários, motivo pelo qual se mostra indevida a continuidade do cumprimento de sentença ante a expressa determinação de suspensão de seu trâmite.
IV. Dispositivo.
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.”
__________
Dispositivo relevante citado: artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada: Tema n. 1.169 do STJ.